Tribunal: TJSP
Processo: 2165466-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pessoa jurídica com fins lucrativos - Concessão do benefício condicionada à demonstração de insuficiência econômica para suportar as custas e despesas processuais - Inocorrência - Inviabilidade de deferimento do benefício ou do diferimento previsto no art. 5o da Lei no 11.608/03 – Ademais, no caso, não foram apresentados elementos concretos que demonstrassem a situação

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pessoa jurídica com fins lucrativos - Concessão do benefício condicionada à demonstração de insuficiência econômica para suportar as custas e despesas processuais - Inocorrência - Inviabilidade de deferimento do benefício ou do diferimento previsto no art. 5o da Lei no 11.608/03 – Ademais, no caso, não foram apresentados elementos concretos que demonstrassem a situação financeira das pessoas físicas coautoras - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.